Tribunal: TCU
Processo: 030.047/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 878/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 146, §§ 1o e 2o, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pelo denunciante (peça 22); c) dar ciência à Universidade Federal do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que o não cumprimento da carga horária mínima de 8 (oito) horas semanais de aulas pelos docentes infringe o disposto no art. 57 da Lei 9.394/1996; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Pará e ao denunciante; e f) apensar estes autos ao processo onde será apreciada a legalidade do ato de aposentadoria de Fernando Facury Scaff (CPF 136.408.362- 00), para fins de registro, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 030.047/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.